Tribunal: TJES
Processo: 0035417-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035417-16.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLE METAIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO FISCAL. INDÍCIOS DE FRAUDE E SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES COMERCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação anulatória de ato administrativo fiscal, mantendo a validade das medidas adotadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO diante de indícios de fraude estrutural e simulação de operações comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) reconhecer a incorreção de um dos fundamentos do ato administrativo e, ainda assim, manter sua legalidade; (ii) afastar a alegação de cerceamento de defesa e valorar os elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo que eventual dificuldade inicial de acesso aos processos administrativos foi superada com a posterior disponibilização integral dos autos e a realização de intimações para esclarecimentos, sem demonstração de prejuízo concreto.

A decisão analisou os elementos probatórios e concluiu pela existência de fortes indícios de fraude, consistentes na emissão de notas fiscais sem lastro operacional e na inconsistência do endereço da empresa, fundamentos suficientes para legitimar a atuação fiscal.

A aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes foi corretamente examinada, esclarecendo-se que a invalidade de um fundamento acessório não compromete o ato administrativo quando subsistem outros motivos lícitos, verídicos e autônomos capazes de sustentá-lo.

Inexiste contradição interna no julgado, pois a manutenção do ato administrativo decorreu da suficiência dos fundamentos remanescentes, e não da convalidação de motivo reconhecidamente incorreto.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as alegações de cerceamento de defesa e analisa os elementos probatórios essenciais à controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0035417-16.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
VILLE METAIS LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VILLE METAIS LTDA.
contra o v. acórdão de Id 16177932, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais de Id 16875330, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido é omisso e contraditório:
I)
“ao reconhecer que o principal motivo declarado pela Administração é incorreto, mas ainda assim manter a legalidade do ato com base em outros indícios
”;
II)
não enfrentar adequadamente as provas e argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada em sentença, bem como a alegação de cerceamento de defesa.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, não se vislumbram as omissões ou contradições alegadas. O que se verifica é um claro inconformismo com as teses jurídicas adotadas por esta Egrégia Câmara.

Isso porque, com relação à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão recorrido reconheceu que a embargante teria enfrentado uma dificuldade inicial em obter informações claras sobre a numeração dos processos administrativos, mas que, com o acesso posterior aos autos, bem como intimações para esclarecimentos, não se deu qualquer prejuízo concreto e efetivo a sua defesa. Do mesmo modo, também foram sopesados os elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto:

[...] Com relação ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que embora a apelante demonstre ter enfrentado uma dificuldade inicial em obter informações claras sobre a numeração dos processos administrativos, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO comprova, por meio de declaração firmada pela própria advogada da empresa (fls.448/449), que em 20/11/2018 – data anterior ao ajuizamento desta demanda - foi franqueado o acesso integral aos autos dos processos nº 83646183 e nº 59691387 e, posteriormente, também à cópia do processo nº82778132

Ademais, a Administração Fazendária intimou a apelante e seus representantes em mais de uma oportunidade para que comparecessem à repartição fiscal a fim de prestar esclarecimentos e contrapor os fortes indícios de fraude que haviam sido levantados (fl.452).

Superado tal ponto, tem-se que o ato do Fisco não se originou de uma dívida fiscal, mas de uma fundada suspeita de fraude estrutural, com fortes indícios de que a empresa seria um ente "de fachada", constituído com o propósito deliberado de simular operações comerciais e lesar o erário. Tais indícios, como já mencionado, foram a emissão de notas fiscais vultosas sem o correspondente lastro operacional (fls.454/456) e a inconsistência de seu endereço. [...]

Outrossim, também não há que se falar em contradição quanto à aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, tendo o acórdão recorrido esclarecido que:

[...] ainda que se considere que a apelante de fato nunca foi beneficiária do COMPETE, não se pode ignorar que a validade de um ato administrativo que se apoia em múltiplos fundamentos não é, necessariamente, afetada pela insubsistência de apenas um deles, se os demais forem lícitos, verídicos e suficientes para justificá-lo.

No caso, os robustos indícios de simulação de estabelecimento e de operações comerciais são fatos de extrema gravidade e, por si só, suficientes para amparar a legalidade das medidas adotadas pelo Fisco, sendo irrelevante, para a manutenção do ato, a incorreção do fundamento acessório relativo ao benefício fiscal específico do “COMPETE”. [...]

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou contradição relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração.
(TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.